Tribunal: TCU
Processo: 013.213/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4868/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 10/2021 do Batalhão Naval da Marinha do Brasil, para gerenciamento de viaturas, mediante intermediação, junto à rede credenciada de estabelecimentos, para atender a todas as viaturas da Fortaleza de São José (FSJ), sob administração do Batalhão Naval, relativo à manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, utilitários e pesados, diesel e gasolina/etanol, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de assistência de socorro mecânico e guincho 24h. Considerando que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que fixação de desconto mínimo em relação ao valor base constante do termo de referência equivale à definição do preço máximo que a Administração está disposta a pagar, não havendo, portanto, violação ao disposto no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993; Considerando que a instrução da unidade técnica demonstrou a improcedência dos argumentos da representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, 235, 237, parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de cautelar, dar ciência ao representante e ao Batalhão Naval sobre o teor do presente acórdão e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 013.213/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Batalhão Naval. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.